Tribunal: TJMT
Processo: 1006715-97.2021.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006715-97.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DORCINDO DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 020.565.521-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARMECINDO OLIVEIRA E SILVA - CPF: 003.103.041-64 (TERCEIRO INTERESSADO), SABINA ANTONIA DE OLIVEIRA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE CRISTINA BALDUINO FERREIRA - CPF: 733.872.071-15 (VÍTIMA), EUZA ESPIRITO SANTO DE SOUZA BALDUINO - CPF: 830.059.191-53 (VÍTIMA), FRANKLYN WILLIAN ALBINO BARBOSA - CPF: 033.519.012-08 (VÍTIMA), GABRIEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 052.803.321-27 (VÍTIMA), JAIRO BALDUINO - CPF: 621.406.801-97 (VÍTIMA), JOVENILDO BALDUINO - CPF: 806.983.951-15 (VÍTIMA), MARCOS ROBERTO SANTOS ANDRADE - CPF: 603.108.395-72 (VÍTIMA), ROMUALDO FERREIRA FILHO - CPF: 708.523.081-91 (VÍTIMA), EDILSON (ASSISTENTE), VANTUIR (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MAJORADA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE EXTORSÃO MAJORADA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – IRRELEVÂNCIA DA EVENTUALIDADE DE O RÉU NÃO TER EXECUTADO AS CONDUTAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL – – UNIDADE DE DESÍGNIOS – DIVISÃO DE TAREFAS – HIPÓTESE DE COAUTORIA – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DECORRENTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – IMPROCEDÊNCIA – VÍTIMAS AMARRADAS E MANTIDAS EM CÔMODOS DO IMÓVEL POR PERÍODO RELEVANTE E SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A MERA SUBTRAÇÃO – AFASTAMENTO DO AUMENTO DE PENA DECORRENTE DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES DE ROUBO MAJORADO – IMPOSSIBILIDADE – MULTIPLICIDADE DE VÍTIMAS E DE PATRIMÔNIOS ATINGIDOS – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DE ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MAJORADA – INVIABILIDADE – UNIDADE DO CONTEXTO FÁTICO, MAS DIVERSIDADE DE CONDUTAS – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra firme e coerente das vítimas, em ambas as etapas da persecução penal, e harmônicas com os demais elementos probatórios, são suficientes para sustentar a condenação do acusado pelo delito de extorsão majorada, notadamente quando a negativa de autoria alegada pelo réu se mostra inverossímil e isolada nos autos. Ademais, a eventualidade de o acusado não ter executado, diretamente, as condutas elementares do tipo penal, não elide a sua responsabilidade como coautor do crime, quando evidenciadas a unidade de desígnios e a comunhão de esforços para a prática do delito.

Se a restrição da liberdade das vítimas ocorreu por período relevante, superior ao necessário à mera consecução da subtração, configura-se a causa especial de aumento de pena prevista no inciso V do § 2º do artigo 157 do Código Penal.

Constatando-se que o delito de roubo atingiu o patrimônio de diversas vítimas, deve ser reconhecido o concurso formal de infrações, nos termos do artigo 70,
caput
, do Código Penal, e em conformidade com o enunciado sumular n. 34 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte Estadual.

Consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, ainda que praticados em um mesmo contexto fático, não há falar em concurso formal entre os delitos de roubo majorado e de extorsão majorada, dada a diversidade de condutas e de tipos penais.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Dorcindo de Oliveira da Silva
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1006715-97.2021.8.11.0042 pelo Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 16 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 32 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de roubo majorado, capitulado no artigo 157, §§ 2º, incisos II e V, e 2º-A, I, do Código Penal, por oito vezes, em concurso formal, na forma do art. 70,
caput
, do CP, e extorsão majorada, capitulado no art. 158, § 1º, do CP, em concurso material, na forma do art. 69,
caput
, do CP.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição em relação ao crime de extorsão majorada, bem como o afastamento da majorante da restrição da liberdade das vítimas, no que diz respeito ao delito de roubo; outrossim, almeja o reconhecimento de crime único de roubo, com o afastamento do aumento de pena alusivo ao concurso formal; e, caso mantida a condenação pelo delito de extorsão majorada, almeja o reconhecimento do concurso formal com o crime de roubo, afastando-se o concurso material aplicado na sentença. Finalmente, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 189981860).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 189981864).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 190859693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
da apelação.

Como relatado,
Dorcindo de Oliveira da Silva
foi condenado à pena de 16 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 32 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos crimes de roubo majorado, tipificado no artigo 157, §§ 2º, incisos II e V, e 2º-A, I, do Código Penal, por oito vezes, em concurso formal, na forma do art. 70,
caput
, do CP, e extorsão majorada, tipificado no art. 158, § 1º, do CP, em concurso material, na forma do art. 69,
caput
, do CP.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a sua absolvição em relação ao crime de extorsão majorada, bem como o afastamento da majorante da restrição da liberdade das vítimas, no que diz respeito ao delito de roubo; outrossim, almeja o reconhecimento de crime único de roubo, com o afastamento do aumento de pena alusivo ao concurso formal; e, caso mantida a condenação pelo delito de extorsão majorada, almeja o reconhecimento do concurso formal com o crime de roubo, afastando-se o concurso material aplicado na sentença.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 22 de abril de 2021, por volta das 16h49min, na residência familiar localizada na Rua A-1, n. 358, Bairro Jardim Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado
DORCINDO DE OLIVEIRA DA SILVA
, previamente ajustado, agindo em conjunto e unidade de desígnios com outros dois comparsas não identificados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, dentre elas um revólver da marca Taurus, número de série 12847, de cor prata, com duas munições calibre .38 intactas (as demais não foram apreendidas – BO ID 54699031, fls. 35-38) e com privação de liberdade das vítimas, subtraiu, para todos, com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) corrente de ouro e 01 (um) capacete, de propriedade da vítima Gabriel F.S.; 01 (um) relógio, 01 (uma) aliança de ouro e 01 (um) aparelho celular Motorola, G 8, de cor rosa, de propriedade da vítima Euza E. S. S. B., idosa de 75 (setenta e cinco) anos de idade; 01 (um) RG, 01 (um) cartão do Banco Itaú, 01 (um) cartão da Caixa Econômica, 01 (um) cartão do Fort Atacadista, 01 (um) cartão de alimentação Alelo, R$ 240,00 (duzentos e quarenta) reais em espécie, 01 (um) aparelho celular Samsung, N221S, de cor branca e 01 (uma) mochila verde contendo ferramentas, de propriedade da vítima Jovenildo B.; 01 (um) aparelho celular Samsung A01, de cor preta, de propriedade da vítima Marcos R. S. A.; 01 (um) aparelho celular Samsung J5 Prime, de cor preta, de propriedade da vítima Franklyn W. A. B.; 01 (um) aparelho celular Samsung J7, de cor dourada, de propriedade da vítima Jairo B.; 01 (um) aparelho celular IPhone 7 Plus, diversas roupas femininas e sapatos, de propriedade da vítima Eliane C. B. F.; 01 (um) saxofone de cor dourada com uma letra cinza Ymaba, 01 (um) notebook Dell de cor prata, 01 (um) aparelho celular Motorola Z3, de cor azul, 01 (um) aparelho celular Motorola G8, de cor vermelha, 01 (um) aparelho celular Samsung J7, de cor dourada, 01 (uma) pulseira de ouro masculina, 01 (um) anel de formatura com pedra de cor azul, 01 (uma) aliança de ouro com o nome Eliane, roupas femininas de criança, 01 (um) aparelho celular IPhone 11 Pro Max, R$ 370 (trezentos e setenta) reais em espécie, 01 (um) cartão do Banco Itaú débito com senha, diversos sapatos, chuteiras e tênis, diversas roupas masculinas, 08 (oito) folhas de cheque do Banco Sicredi em nome da correntista Beatriz Donine, 01 (uma) folha de cheque do Banco Itapu em nome da correntista Ana Cristina de Lara Silva e 01 (uma) folha de cheque do Banco Sicredi em nome do correntista Condomínio Edifício Anita Malfatti, de propriedade da vítima Romualdo F. F., avaliados em um valor total de R$ 44.452,00 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais), conforme Auto de Avaliação Indireta juntado no ID 60841576, págs. 42-43, além de uma camionete Ranger, de cor preta, placa QCR8B30, não avaliada pela
Autoridade Policial.

FATO 02. Consta, ainda, que durante o roubo acima indicado, o denunciado
DORCINDO DE OLIVEIRA DA SILVA
, agindo em conjunto e unidade de desígnios com os outros dois comparsas não identificados, com o intuito de obter indevida vantagem econômica, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, uma delas tipo revólver da marca Taurus, número de série 12847, de cor prateada, com duas munições calibre .38 intactas (as demais não foram apreendidos – BO ID 54699031, fls. 35- 38), constrangeu a vítima Romualdo F. F. a revelar as senhas de seus cartões bancários.

Segundo apurado, no dia dos fatos, as vítimas estavam na residência acima indicada, quando os assaltantes bateram palmas na frente do local. Infere-se que, ao ouvir as palmas, o ofendido Romualdo se aproximou do portão, momento em que foi abordado pelo acusado e seus comparsas, os quais de posse de armas de fogo, anunciaram o assalto e adentraram no local. Infere-se que, já no interior da residência, os assaltantes renderam todos que estavam na casa, inclusive os pedreiros que prestavam serviço no local, e os obrigaram adentrarem no interior de um quarto, onde os mantiveram trancados e amarrados por tempo superior ao necessário à subtração.

Na sequência, mediante agressões e ameaças de morte, o acusado e seus comparsas subtraíram bens de todas as vítimas, conforme descrito acima. Além disso, um dos assaltantes, agindo previamente ajustado com seus comparsas, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, constrangeu a vítima Romualdo a entregar-lhe o seu cartão bancário e a lhe revelar as suas senhas com o objetivo de obter indevida vantagem econômica em detrimento do ofendido.

Depois de manterem as vítimas trancadas por aproximadamente uma hora, dando prosseguimento à empreitada criminosa, os assaltantes colocaram os bens subtraídos na camionete de Romualdo e seguiram com o veículo até uma quadra nos fundos da residência onde, após transferirem os objetos para outro veículo fiat Argo, abandonaram o automóvel da vítima e empreenderam fuga levando as demais res furtivae.

Consta que, após os fatos, as vítimas acionaram os policiais militares, os quais lograram localizar a camionete da vítima Romualdo, bem como dois dos aparelhos celulares roubados que haviam sido abandonados pelos assaltantes na Av. Fernando Correia da Costa.

Pelo que se apurou, durante as investigações, o acusado foi reconhecido por duas das vítimas (ID 54699031, págs. 22 e 27). Além disso, ao visualizarem as imagens captadas no dia do crime, a mãe e o irmão do acusado também o reconheceram como sendo um dos assaltantes, tendo esclarecido que ele era a pessoa que usava um boné azul, calça, camiseta clara e mangas longas (ID 54699031, págs. 32-33 e 32-33).

Diante disso, logo após a identificação do denunciado, policiais se dirigiram até a casa de sua genitora, com quem ele reside e, após a autorização dela, adentraram no quarto de
Dorcindo
, onde localizaram e apreenderam alguns dos bens subtraídos das vítimas, os quais foram restituídos ao ofendido Romualdo, bem como um revólver da marca Taurus, número de série 12847, de cor prateada, com duas munições calibre.38 intactas (ID 60841576, págs. 39),

Por fim, infere-se que, ao ser interrogado, o denunciado não negou a prática do crime, tendo relatado apenas que não se recorda se realizou este roubo pois já havia praticado muitos assaltos (ID 104883578)
” (Id. n. 189982199, pp. 1-4;
sic
).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria delitiva é extraída do encadeamento de elementos como boletins de ocorrência (Id. n. 189982163, pp. 5-12 e 35-38, e Id. n. 189982178, pp. 53-54), termos de reconhecimento fotográfico (Id. n. 189982163, pp 22 e 27) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Malgrado o apelante tenha negado a prática do delito de extorsão majorada (confessando apenas a prática do crime de roubo), observo que, ao prestar declarações na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá, o ofendido Romualdo Ferreira Filho asseverou que foi constrangido pelos assaltantes (o réu e seus comparsas não identificados), mediante grave ameaça, a informar a senha de seu cartão de crédito (Id. n. 189982163, pp. 15-16).

Embora Romualdo não tenha sido inquirido em juízo, as vítimas Jovenildo Balduíno e Marcos Roberto Santos Andrade, ouvidas sob o crivo do contraditório, ratificaram tal narrativa, asseverando que os criminosos obtiveram de Romualdo, mediante grave ameaça, a senha de seu cartão de crédito.

A respeito do valor probatório dos depoimentos prestados pela vítima em situações dessa natureza, trago à colação precedente desta Corte Estadual:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, EXTORSÃO E ROUBO MAJORADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO – INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º, VII, DO CP – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em absolvição se o conjunto probatório, consubstanciado nas declarações e demais elementos reunidos na fase inquisitorial, bem como nos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, revelam seguramente a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

A palavra firme e coerente da vítima é apta a ensejar a condenação pelo crime de extorsão, não havendo que se falar em absolvição
.

Deve ser mantida a condenação quando as provas produzidas durante a persecução penal são suficientes para demonstrar a prática do delito de roubo majorado.

Estando devidamente fundamentada a majoração em razão da incidência da causa de aumento prevista no inciso VII do § 2º do art. 157 do CP, a escorreita dosimetria não merece qualquer reparo
” (TJMT, Apelação n. 1003095-34.2022.8.11.0045, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 30.10.2023; data da publicação: 31.10.2023).

Ademais, a eventualidade de o apelante não ter executado diretamente as condutas elementares do tipo penal não descaracteriza a convergência de vontades e união de esforços para a prática delitiva, especialmente quando a sua atuação (rendimento das vítimas) foi determinante para a consecução do crime, em hipótese de inequívoca coautoria.

A esse respeito, confira-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU RESPONSÁVEL PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE SERVIU DE CATIVEIRO. COAUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Conforme pacífico entendimento desta Corte,
o fato de o acusado não haver praticado diretamente as elementares do crime não retira a existência da convergência de vontades para a prática delitiva, notadamente quando se verifica, pelos fatos descritos, que a sua atuação foi concreta e relevante (locação do imóvel que serviu como cativeiro da vítima), situação que acaba por abarca-lo na figura típica, em coautoria
.

2. Agravo regimental não provido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 731.874/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; data do julgamento: 26.4.2022; data da publicação: 3.5.2022).

Assim, sem delongas, mantenho a condenação do apelante pelo crime tipificado no art. 158, § 1º, do CP.

Quanto ao pedido de afastamento da majorante do delito de roubo decorrente da restrição da liberdade das vítimas (inciso V do § 2º do art. 157 do CP), observo que as vítimas inquiridas em juízo – Jovenildo e Marcos Roberto – confirmaram que foram amarradas com gravatas e mantidas em dois quartos da residência por mais de meia hora, período significativo e além do suficiente para a simples prática da subtração, daí por que deve ser preservado o reconhecimento da incidência da referida causa especial de aumento de pena.

Defrontando-se com situações semelhantes, a Corte Superior tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

- A incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, referente à restrição da liberdade das vítimas, atende ao que se firmou na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, para a sua configuração, a vítima deve ter a liberdade cerceada por tempo juridicamente relevante.

-
Na hipótese, resultou evidenciado que as vítimas foram amarradas, trancafiadas em um dos cômodos da casa e lá deixadas pelos roubadores, que se evadiram do local, de forma a comprovar que suas liberdades foram cerceadas por tempo superior ao necessário para a consumação do delito
.

- De outro lado, rever tal quadro fático implica a incursão no acervo probatório dos autos, tarefa inviável em sede de habeas corpus.

- Habeas corpus não conhecido
” (STJ,
Habeas Corpus
n. 404.792/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 14.9.2017; data da publicação: 21.9.2017).

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça não destoa de tal entendimento:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES COERENTES DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO – PRISÃO DOS ACUSADOS NA POSSE DE PARTE DOS BENS SUBTRAÍDOS – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA DO PRIMEIRO APELANTE ISOLADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL EM RELAÇÃO A AMBOS OS RÉUS – INVIABILIDADE – VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE EM RAZÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS – OFENDIDOS AMARRADOS E TRANCADOS EM QUARTO POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE – POSSIBILIDADE DE AUMENTO DA PENA BASILAR COM BASE NAS CAUSAS DE AUMENTO SOBEJANTES – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘H’ DO CÓDIGO PENAL – IMPERTINÊNCIA – CRIME PRATICADO CONTRA VÍTIMA IDOSA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELOS RECORRENTES – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PERTINÊNCIA – RÉUS QUE OSTENTAM CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES – REGISTROS CRIMINOSOS DISPONIBILIZADOS EM SÍTIO ELETRÔNICO DO TJMT – PENAS REDIMENSIONADAS – RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando os elementos colhidos durante a persecução penal demonstram a autoria delitiva de forma indene de dúvidas, especialmente pelos reconhecimentos pessoais realizados pelas vítimas, com observância das recomendações legais dispostas no artigo 226 do CPP e ratificados em Juízo.

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena permite a utilização de uma delas para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e das demais na primeira ou na segunda fase, a título de circunstância judicial desfavorável ou agravante, respectivamente. Outrossim,
a permanência dos ofendidos amarrados e presos em um dos quartos da residência por, aproximadamente, 30 (trinta) minutos, até o momento em que conseguiram arrombar a porta e pedir ajuda, constitui lapso temporal suficiente para caracterizar a majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do CP
.

O critério de aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘h’, do Código Penal, em caso de pessoa idosa, é objetivo e, nesta hipótese, cronológico, de modo que a prática de crime contra vítima com 60 anos ou mais, por si só, enseja o seu reconhecimento.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

Diante da comprovação da existência de condenações com trânsito em julgado por fatos anteriores, revela-se pertinente o reconhecimento da agravante da reincidência em desfavor de ambos os réus, no patamar de 1/6 para aquele que possui apenas uma condenação e de 1/5 para aquele que ostenta duas, sendo, portanto, multirreincidente
” (TJMT, Apelação n. 0007776-59.2011.8.11.0042,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 9.10.2023; data da publicação: 11.10.2023).

Igualmente, não procede o pedido de afastamento do concurso formal no tocante ao crime de roubo majorado, uma vez que, embora o apelante alegue que o alvo inicial era apenas a residência de Romualdo, oito foram as vítimas atingidas pela conduta, ou seja, oito foram os patrimônios violados no caso dos autos.

Nesse sentido, o enunciado sumular n. 34 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte Estadual:

“
34. Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes.
”

Finalmente, também não procede o pedido de reconhecimento do concurso formal entre os delitos de roubo majorado e extorsão majorada, pois, conquanto perpetradas no mesmo contexto fático, implicaram multiplicidade de condutas.

Acerca do tema, veja-se o entendimento adotado pelo STJ e por esta Corte Estadual:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. AUTORIA DELITIVA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DECLARAÇÕES FIRMES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. CRIME ÚNICO NÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, ainda que se possa entender que não tenham sido observados os procedimentos dispostos no art. 226 do CPP, o conjunto probatório coletado no feito, notadamente os depoimentos da vítima e dos agentes policiais prestados em juízo, foram considerados como versões firmes e coerentes acerca dos fatos delitivos e da autoria imputada ao paciente.

2.
Em situações nas quais a vítima tem seus pertences subtraídos e, após, é obrigada a fornecer aos criminosos o cartão bancário e a respectiva senha, para a realização de saques em sua conta, restam configurados dois crimes autônomos, de roubo e de extorsão, em concurso material
.

3. Agravo regimental conhecido e não provido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 894.991/SP, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma; data do julgamento: 21.5.2024; data da publicação: 28.5.2024).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA (CP, ART. 157, § 2º II, § 2º-A, I) EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE EXTORSÃO MAJORADA (CP, ART. 158, § 1º) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – (PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO) OU O CONCURSO FORMAL DE CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA [PIX] APÓS A SUBTRAÇÃO – DELITOS AUTÔNOMOS – CONCURSO MATERIAL DEVIDAMENTE APLICADO – PRECEDENTES NO STJ – 2. ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE –ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL – PENA DE MULTA FIXADA EM QUANTITATIVO PROPORCIONAL ÀS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE IMPOSTAS – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inadmissível o reconhecimento do princípio da consunção entre os delitos de roubo majorado e extorsão, ou reconhecimento do concurso formal entre os crimes, consoante jurisprudência do STJ, no sentido de que: ‘Os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, admitindo o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático’. (AgRg no AREsp n. 1.930.118/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17.5.2022).

A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na fixação daquela, além dos critérios estabelecidos nos arts. 49, caput e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, sempre, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômica do condenado
” (TJMT, Apelação n. 1027855-42.2023.8.11.0003, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 4.6.2024; data da publicação: 7.6.2024).

Quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024